Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712034-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY D E S P A C H O Trata-se de petição juntada pelos Agravados MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY e SAMUEL ALVES DE URANY, requerendo tutela cautelar recursal, com suporte nos arts. 1.019, inc. I, e 300, do CPC, visando (i) a suspensão das alterações no registro imobiliário relativas ao imóvel em questão, bem como (ii) ordem à CEF para que não promova o leilão do respectivo imóvel até que o presente agravo de instrumento esteja decidido definitivamente. Cumpre destacar que o pedido dos Agravados foi realizado nos autos do agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL (terceira interessada) em face de GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY e SAMUEL ALVES DE URANY, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0730562-10.2022.8.07.0001, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da CAIXA, no valor de R$ 169,266,96, mais acréscimos legais a contar de 13/12/2024 e que fosse oficiado ao Cartório de Imóveis para que cancele o registro de consolidação da propriedade em favor da CAIXA bem como para que dê baixa no registro de alienação fiduciária, ficando a cargo das partes eventuais emolumentos para a baixa da alienação e cumpridas essas determinações, expeça-se alvará do remanescente em favor da parte credora. No mencionado agravo, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada e todos os seus efeitos até o julgamento do mérito do presente agravo. (ID 70353259) Verifica-se que a decisão que diz respeito ao Leilão é tratada em agravo de instrumento diverso, n. 0742075-07.2024.8.07.0000, interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY em face de GABRIEL CEDENO VERNAZA, ante a decisão proferida pelo Juízo agravado, que revogou decisão que anteriormente determinou a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13. No presente caso, nada a prover acerca da petição juntada pelos Agravados, pois, a questão do Leilão não está sendo discutida nos presentes autos. Além disso, as medidas requeridas na presente petição devem ser realizadas perante o Juízo de origem. Pontue-se que em consulta aos autos de origem, verifica-se que os Agravantes já peticionaram perante aquele Juízo, assim, a decisão eventualmente proferida pelo Juízo de origem poderá ser impugnada por recurso cabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025 13:28:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador